Tribunal: TJDFT
Processo: 0717875-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC.

I – A controvérsia recursal não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC e não se constata a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. Mantida decisão de não conhecimento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos.

II – Agravo interno desprovido.